Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712070-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENY CASSIMIRO AGRAVADO: MARLENE RIBEIRO FERREIRA, WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16048083) interposto por DENY CASSIMIRO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação possessória ajuizada pelo agravante em desfavor de MARLENE RIBEIRO FERREIRA e WELLINGTON GUIMARÃES, revogou a liminar anteriormente deferida em favor do recorrente para determinar a reintegração de posse. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 59822019 dos autos de referência): Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por DENY CASSIMIRO em desfavor de WELLINGTON GUIMARAES, MARLENE RIBEIRO FERREIRA. Compulsando novamente o feito, verifiquei que a questão debatida não é tão pacífica quanto parecia ser ao tempo da propositura da demanda. Sem aprofundar a análise quanto à documentação apresentada pelos réus, até porquê não é este o momento ideal para tanto, verifica-se que a chácara 451 foi repartida para criação da chácara 451-A, tendo os réus apresentados diversos documentos que indicam que habitam a região há mais de ano e dia. Os réus possuem documentação na qual indicam que LAZARO DOS SANTOS (proprietário originário) cedeu parte da chácara para CLEICIANE JURITI GALENO, a qual, posteriormente, transferiu sua posição sobre o imóvel para os MARLENE RIBEIRO FERREIRA, criando a chácara 451-A. Os réus, inclusive, vem efetuando investimentos na área, de forma que o cumprimento da liminar poderá resultar em prejuízo de ordem material com a derrubada de eventuais edificações. Assim, verifico que existem evidências de que os réus possuem a área com justo título e boa fé, de forma que REVOGO a liminar anteriormente concedida para analisar a questão de forma mais aprofundada em sede meritória. Designo audiência de justificação para o dia 13.05.2020. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as partes apresentem eventuais recursos. O mandado está recolhido e não deverá ser expedido novamente. Insatisfeito, o autor interpôs embargos de declaração, os quais foram desacolhidos com os seguintes fundamentos (ID 59934798 dos autos de referência): Analisando detidamente todos os documentos juntados e as versões apresentadas pelas parte autora e ré, chamo o feito à ordem. De fato, as alegações examinadas são bastante contraditórias, sobretudo porque a parte ré afirma que "licenciamento ambiental pelo IBRAM, conforme consta no documento de (REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – datado de 25 de outubro de 2019, o qual teve autorizada a Atividade Licenciada: Terraplenagem visando nivelamento do solo para uso futuro (Autorização Ambiental SEI-GDF n.o 59/2019 - IBRAM/PRESI)". Ainda, surgiu uma dúvida quanto ao georreferenciamento da área em questão, mormente porque, em sede de contestação, os requeridos consignaram que estão ocupando a chácara 451-A e não aquela apontada pelo autor em sua inicial (n. 451). Ademais, sobreleva notar que foram juntados alguns elementos formais pelos réus, tais como um título do INCRA e termos de cessão de direitos (IDs 54037557, 54037559 e 54037561), os quais indicariam uma suposta cadeia de direitos aquisitivos sobre o terreno em questão. O autor realmente sustenta um título concedido pelo GDF, contudo, exsurge a dúvida se a área seria do Distrito Federal ou da União, de modo que o processo deve ser melhor instruído e os fatos esclarecidos. Com efeito, a retirada iminente dos réus e desfazimento das construções existentes nos locais, acabaria ocasionando o risco de irreversibilidade, notadamente porque também há a linha de que eles estariam na gleba mais tempo do que o autor afirmou em sua petição inicial. Existe, inclusive, uma autorização do IBRAM autorizando a terraplenagem da área para uso futuro por parte dos interessados ((Autorização Ambiental SEI-GDF n.o 59/2019 - IBRAM/PRESI). Em sendo assim, por considerar uma medida mais prudente neste momento, rejeito os embargos de declaração propostos. Noutro pórtico, assim que terminar o prazo de suspensão processual e das audiências, estabelecidos em função do Coronavírus, designe-se com prioridade audiência de justificação para o presente processo. Deve a parte autora apresentar réplica. Inconformado, busca o recorrente o deferimento da liminar, a fim de revigorar aquela anteriormente concedida e confirmada em sede de agravo de instrumento (0701094-72.2020.8.07.0000), a fim de lhe reintegrar na posse do bem. Alega, em síntese, que os réus apresentaram contestação a destempo e, logo, há evidente revelia, não podendo ser considerados os argumentos e acervo de provas por eles apresentadas. Acrescenta que a egrégia Oitava Turma Cível negou provimento, à unanimidade, ao agravo de instrumento interposto pelos requeridos, mantendo a decisão primeva que determinou a reintegração de posse. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Cediço que a r. decisão anteriormente combatida por meio de agravo de instrumento (0701094-72.2020.8.07.0000), a qual foi examinada sob minha Relatoria, estava embasada em acervo probatório apresentado exclusivamente pelo autor, ensejando a confirmação da ordem de reintegração de posse pela colenda Turma. Todavia, outros elementos aportaram aos autos com a apresentação da defesa, a qual, se é ou não serôdia, como defende o agravante, será objeto de desate na sede singular, haja vista se tratar de tema que extrapola os limites deste recurso. Ademais, ainda que a contestação seja intempestiva, é possível que os documentos trazidos pelos réus sejam objeto de apreciação, sobretudo porque válida a regra da busca da verdade real. A propósito, confira-se: No caso dos autos, a utilização do documento juntado à contestação intempestiva não acarretou qualquer nulidade, haja vista que, uma vez ausente imposição legal de retirada dos autos de contestação, deve-se privilegiar a busca da verdade e da justiça, porque a prova trazida tinha o condão de auxiliar o Juiz a verificar a necessidade e o valor de condenação relativa à indenização pleiteada pelo autor. (Acórdão 1209913, 00244846720158070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, de um exame perfunctório, não vislumbro presente a probabilidade do direito invocado, de modo que não é razoável a medida de urgência postulada diante do panorama atual. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador